Tribunal: TJSP
Processo: 1078965-39.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1078965-39.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão e contradição Afastadas- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão e contradição Afastadas- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1078965-39.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ÁGUA PAULISTA GERACAO DE ENERGIA LTDA, é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15033
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1078965-39.2018.8.26.0100 -50000
Embargante: ÁGUA PAULISTA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.
Embargada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO no 15033
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão e
contradição Afastadas- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de
declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao
mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é
fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos
constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os
elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.261/265) que, por votação
unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/07) por parte da Embargante,
alegando contradição e omissão. Contradição em relação ao
término/suspensão do fornecimento dos serviços pela Embargada, uma
vez que a clausula 14, Parágrafo Segundo do contrato (fls.11) prevê a
suspensão no fornecimento dos serviços no caso de inadimplência. Alega
que nos termos da clausula 16, “ b” (fls.12), o contrato firmado entre as
partes foi rescindido quando houve a revogação da Autorização da Água
Paulista, ora Embargante, pela ANEEL. Requer seja suprida a contradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15033
3
e omissão, com efeito infringentes.
Manifestação da Embargada (fls.11/14).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito da embargante.
Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão:
“Em que pese a argumentação da ré, de não utilização dos serviços, fato é que, estes
estiveram à sua disposição. Anote-se que se trata de prestação por demanda
contratada, no caso, 2000kW. Indiferente, pois, se a ré utilizou ou não a energia que lhe
fora disponibilizada. Também não convence a rescisão do contrato pela revogação da
autorização por parte da ANEEL, visto que caberia à ré, comunicar tal revogação e,
caso quisesse, rescindir o contrato pelas vias permitidas, na cláusula 4a (fls. 09). O
contrato, havido entre as partes, apresenta fórmula clara, de cálculo do Encargo de Uso
do Sistema de Distribuição; considerando que a ré, é empresa geradora de energia
elétrica, deveria estar acostumada com os termos e cláusulas de contratos, atinentes ao
seu ramo de atuação. Sobre a falta de aviso ou comunicação escrita, observa-se que a
cláusula 19, invocada como fundamento de direito, não socorre a apelante, pois
também, trata de instrumento de solução de controvérsia contratual, e não de
inadimplência”.
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão
contratual c.c. devolução de quantias pagas. Improvimento do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15033
4
apelação. Inadmissibilidade da incidência de taxa de ocupação sobre o bem, uma
vez que não se demonstrou a existência de edificação. Questionamentos sobre o
termo final da responsabilidade pelos encargos condominiais e tributários sobre
o imóvel, restituição parcelada do valor pago e do ônus da sucumbência.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter
infringente. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.(TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1038291-46.2018.8.26.0576; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
05/08/2019”.
Portanto, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Ao que se vê, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova
inexistente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7,
361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a Câmara,
extinto II TAC Rel. Juiz Renato Sartorelli).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15033
5
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a
oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão obscura,
completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a
decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga legislação, mas cuja
lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A TODA
LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art.
535 do CPC é absolutamente clara sobre o
cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e defender
a tese encampada, o magistrado não está obrigado
a explicitar, uma a uma, as legislações apontadas
pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15033
6
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB,
Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao
decidir,
o
juiz
deve
prestigiar
seu
livre
convencimento, não estando obrigado a examinar
todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos
EDcl no Recurso Especial no 409.029/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr
Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o
julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes,
ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078965-39.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 15033
7

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio,
que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso dos demais
pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos
da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou
argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)